Tribunal: TJES
Processo: 5004404-60.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-60.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE BOF MARTINELLI
RECORRIDO: AT3 TECNOLOGIA EIRELI - EPP
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA E SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3934443), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

O Embargante aponta a existência de omissão, uma vez que não foram apreciadas as contrarrazões recursais para a não concessão da gratuidade em relação à autora.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico, no Acórdão em questão, a existência omissão, quando da análise do conjunto instrutório, quanto às razões para o deferimento da Justiça Gratuita.

Nesta toada, saliento que, para o deferimento do benefício da justiça gratuita, basta mera declaração da parte, informando ao juízo de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência da família.

Embora seja admitido que o magistrado indefira o pedido, mesmo presente tal declaração, é necessário haver fundadas razões para tanto, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo. (...) (AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício." (AgRg no Ag 1182177/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA).

Ocorre que, em que pese os fundamentos trazidos pelo Recorrido, em suas contrarrazões recursais, verifico que a irresignação acerca da concessão da gratuidade da justiça se deu de forma genérica, sem a existência de provas robustas e aptas a afastar a declaração de hipossuficiência da parte embargada.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes parcial provimento para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo da decisão, consoante fundamentação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)